Tribunal: TJSP
Processo: 1074637-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Dano moral. Contrato de mútuo bancário.

Prova dos fatos extintivos do direito postulado na petição inicial. Ônus do qual a ré se desincumbiu. Exibição de cédula de crédito bancário subscrita pela autora.

Impugnação genérica dos documentos acostados pela ré que não favorece a autora. Débito legítimo, pois não demonstrado o regular adimplemento.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Dano moral. Contrato de mútuo bancário.

Prova dos fatos extintivos do direito postulado na petição inicial. Ônus do qual a ré se desincumbiu. Exibição de cédula de crédito bancário subscrita pela autora.

Impugnação genérica dos documentos acostados pela ré que não favorece a autora. Débito legítimo, pois não demonstrado o regular adimplemento. Correta inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Condenação do autor nas penas por litigância de má-fé. Manutenção dessa penalidade. Evidente dolo processual na alteração da verdade dos fatos.

Improcedência dos pedidos. Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074637-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
MÁRCIO FERREIRA DA ROCHA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074637-32.2019.8.26.0100 -Voto no 43.793
2
Voto n. 43.793
Apelação n° 1074637-32.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Antônio Marcio Ferreira da Rocha
Apelada: Banco Santander Brasil S/A
Ação declaratória de inexistência de débito. Dano moral. Contrato
de mútuo bancário.
Prova dos fatos extintivos do direito postulado na petição inicial.
Ônus do qual a ré se desincumbiu. Exibição de cédula de crédito
bancário subscrita pela autora.
Impugnação genérica dos documentos acostados pela ré que não
favorece a autora. Débito legítimo, pois não demonstrado o regular
adimplemento. Correta inserção do nome do autor nos cadastros
de inadimplentes.
Condenação do autor nas penas por litigância de má-fé.
Manutenção dessa penalidade. Evidente dolo processual na
alteração da verdade dos fatos.
Improcedência dos pedidos. Apelação denegada.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e de condenação
à indenização por danos morais reportada a contrato bancário cuja sentença
assentou a improcedência dos pedidos e com isto a parte autora foi condenada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade judiciária
concedida.
A mesma decisão assentou a condenação da parte autora ao pagamento
de multa de 9% sobre o valor da causa, incursa nas penas por litigância de má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074637-32.2019.8.26.0100 -Voto no 43.793
3
fé.
Apela a parte autora e em preliminar pugna pelo afastamento de sua
condenação nas penas por litigância de má-fé. Nesse sentido, sustenta que
não há dolo processual, que tem direito ao acesso à justiça e que não tem
condições financeiras para arcar com esse pagamento.
No mérito, clama pela reforma da decisão de primeiro grau e o faz sob
o fundamento de que nunca tomou o mútuo em questão, que pode ser
contratado via terminal de autoatendimento, por qualquer pessoa. Destaca que
não há prova idônea da contratação, nega a existência de qualquer débito com
a ré e não há como fazer prova de fato negativo, de forma que é a instituição
financeira que tem que comprovar a contratação do alegado mútuo.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O autor relata que desconhece a origem da dívida no valor de
R$2.458,03, que deu causa à inserção de seu nome, a cargo da ré, nos
cadastros de inadimplentes das prestadoras de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074637-32.2019.8.26.0100 -Voto no 43.793
4
A ré, em defesa, comprovou a existência da dívida. Exibiu o
instrumento de contrato de abertura de conta-corrente firmado com o autor,
além do extrato do mútuo toado, no valor de 2.024,42, em 04.02.2019, cuja
primeira parcela, de doze, venceria em 01.04.2019. Além desses documentos,
o mais importante também foi exibido, qual seja, o extrato da conta-corrente
com a disponibilização do valor tomado (fl. 71).
Os extratos bancários exibidos revelam que o autor deixou de
movimentar a conta-corrente que mantinha com a ré, porque inexiste
qualquer saldo, seja positivo ou negativo, a partir de 31 de maio de 2019.
O que mais chama a atenção é a omissão de argumentação do autor
quanto aos extratos de sua conta-corrente, que foram exibidos pela ré e que
comprovam a disponibilização da quantia relativamente ao mútuo tomado.
Ele finca sua tese no fato de que o extrato da contratação eletrônica desse
empréstimo não tem valor probatório, como se isto fosse mero papelucho,
sem valia alguma, o que não é verdade.
É que, o extrato da contratação eletrônica em conjunto com a prova da
disponibilização do respectivo numerário, pela exibição do extrato da conta-
corrente é comprovação induvidosa da contratação negada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074637-32.2019.8.26.0100 -Voto no 43.793
5
Por isto, muito bem lançada não só a improcedência dos pedidos, mas
especialmente a condenação do autor ao pagamento de multa, pela evidente
litigância de má-fé, que não é atenuada por nenhuma argumentação do tipo
“direito ao pleno acesso à jurisdição”.
É por situações deste tipo que há no Código de Processo Civil a
previsão para que possa haver o reconhecimento de litigância de má-fé e a
aplicação das sanções daí decorrentes, diante de hipóteses ligadas à alteração
da verdade dos fatos, caso dos autos.
Satisfatoriamente infirmados os fatos relatados na inicial, agiu a ré em
regular exercício de direito ao denunciar o nome da autora para referidos
órgãos, uma vez que estava inadimplente. Corolário lógico, incabível a
reparação por dano moral, este que sequer pode ser cogitado.
Do que foi falado, a r. decisão de primeiro grau permanece inalterada.
E, dado o trabalho desenvolvido em grau recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária advocatícia sucumbencial em favor do patrono da ré em
10%, o que totaliza 20% sobre o valor da causa.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator